Tribunal: TJMT
Processo: 1024327-51.2021.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024327-51.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Abuso de Poder, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.083.771-59 (JUIZO RECORRENTE), MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.083.771-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÕES COLETIVAS DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.083.771-59 (RECORRIDO), MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.083.771-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR – COVID-19 – ORDEM DE VACINAÇÃO - ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DAS DOSES – COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO - INTERVENÇÃO NOS CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO ADMINISTRADOR – IMPOSSIBILIDADE - JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - MANUTENÇÃO -

SENTENÇA RATIFICADA.

1. A responsabilidade pela estruturação e organização da distribuição das doses de vacinas recai sobre o Poder Executivo. Desse modo, o Poder Judiciário não tem competência para determinar quais indivíduos devem ser incluídos nos grupos prioritários, uma vez que isso se relaciona a uma questão técnica que não está sujeita ao escrutínio judicial, a menos que se comprove de maneira flagrante e incontestável uma irregularidade.

2. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da VARA ESPECIALIZADA EM AÇÕES COLETIVAS que, nos autos da Ação Popular proposta por MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES em desfavor do MUNICIPIO DE CUIABÁ, julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial.

Não houve interposição de recurso voluntário.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença em reexame (id. 168325659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da VARA ESPECIALIZADA EM AÇÕES COLETIVAS que, nos autos da Ação Popular proposta por MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES em desfavor do MUNICIPIO DE CUIABÁ, julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial.

Conforme bem fundamentado na sentença sob reexame, é evidente que a responsabilidade pela estruturação e organização da distribuição das doses de vacinas recai sobre o Poder Executivo. Desse modo, o Poder Judiciário não tem competência para determinar quais indivíduos devem ser incluídos nos grupos prioritários, uma vez que isso se relaciona a uma questão técnica que não está sujeita ao escrutínio judicial, a menos que se comprove de maneira flagrante e incontestável uma irregularidade.

Assim, conforme bem pontuado no ato sentencial, o Supremo Tribunal Federal, por meio de sua decisão na ADPF nº 754, estabeleceu que a definição da ordem de prioridade de vacinação é uma prerrogativa exclusiva das autoridades sanitárias, vejamos:

“(...).
Essa é, portanto, uma decisão de caráter técnico-política a ser tomada pelos representantes eleitos e pelas autoridades sanitárias por eles nomeadas, refugindo à competência do Judiciário, ao qual só é dado pronunciar-se sobre aspectos constitucionais e legais dos atos administrativos
, se e quando adequadamente provocado.

Por isso, entendo que cabe à união, por meio do Ministério da saúde, promover eventuais alterações na ordem de preferência da vacinação dentro dos grupos prioritários, evidenciando os motivos em que tal escolha se apoia, as quais deverão tomar por base, sobretudo, o fato de a quantidade de vacinas disponíveis até o momento em solo nacional ser muito inferior ao número de pessoas incluídas como prioritárias, além de levar em conta critérios científicos, estratégicos, estatísticos e logísticos (estoques e disponibilidade de vacinas, agulhas, seringas e pessoal), sempre considerados os demais grupos de risco.

Além disso, deverá ser levada em linha de conta, ainda, a enorme heterogeneidade dos indivíduos que integram os grupos prioritários, inclusive este que agora se pretende ser enquadrado como preferencial, em termos de idade, saúde, atividade e – mais importante – contato direto com a doença.

Isso porque, diante da imensa demanda de vacinas, do aumento exponencial de infecções e de óbitos, assim como da escassez dos imunizantes, as autoridades públicas estarão diante de escolhas trágicas quanto à definição dos subgrupos prioritários que serão vacinados antes dos outros e, consequentemente, de quais pessoas viverão ou morrerão pela inocorrência da competente imunização no tempo adequado.

Insisto, novamente, que qualquer que seja a decisão concernente à ordem de prioridade da vacinação, esta deverá ser levada em consideração, por expresso mandamento legal, as evidências científicas e análises estratégicas em saúde, nos termos do art. 3º, § 1º, da Lei nº 13.979/2020. Tal apreciação, sempre explícita e fundamentada, compete exclusivamente às autoridades sanitárias, consideradas as situações concretas que enfrentam e vierem a enfrentar
. (...).”

Como já enfatizado, em princípio, não é incumbência do Poder Judiciário penetrar na esfera de decisões discricionárias do Poder Executivo e, de fato, substituir-se ao Poder Executivo para impor medidas que são de competência exclusiva da administração pública. Tal atitude poderia violar o princípio fundamental da separação dos poderes. No caso, é imperativo levar em consideração os critérios de conveniência e oportunidade inerentes à Administração Pública.

Portanto, qualquer intervenção do Judiciário só seria admissível em situações concretas em que fosse demonstrada uma possível ilegalidade ou afronta a princípios administrativos constitucionais, bem como a existência de danos efetivos. Caso contrário, tal intervenção poderia implicar na interferência do Poder Judiciário nos critérios de conveniência e oportunidade do administrador, comprometendo, assim, a independência dos poderes, como estabelecido no artigo 2º da Constituição Federal.

Com essas considerações, a ratificação da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
é medida impositiva
.

Ante o exposto,
RATIFICO
o ato sentencial sob o crivo do Reexame, mantendo inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023